Tribunal: TJDFT
Processo: 0701783-29.2019.8.07.0008
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RELATÓRIOS MÉDICOS. TETRAPLEGIA. PEDIDO DE REFORMA EM CONTRARRAZÕES. CORREÇÃO MONETÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

I – As contrarrazões têm como finalidade a impugnação ao recurso da parte adversa, inapropriado incorporar pleito recursal do recorrido.

II – Na ação de indenização do seguro DPVAT, o indeferimento de perícia não motiva cerceamento de defesa quando a prova é desnecessária ao deslinde da lide. As provas foram conclusivas sobre a debilidade da autora, que ficou tetraplégica em decorrência do acidente automobilístico.

III – Na indenização de seguro DPVAT, a correção monetária incide desde a data do evento danoso. Súmula 580 do c. STJ.

IV – A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses do art. 80 do CPC.

V – Apelação desprovida.